Tribunal: TJDFT
Processo: 0705379-66.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CITAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. COBRANÇA DE VALOR ALÉM DAQUELE ORÇADO E INFORMADO À PARTE AUTORA. NÃO COMPROVADA A COMUNICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA PACIENTE PARA O CUSTEIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Narra a autora que, no dia 31/07/2020, foi submetida a uma cirurgia vascular. A cirurgia, que durou em média 50 minutos, ocorreu no estabelecimento do recorrido, Hospital Santa Lucia S/A, com orçamento prévio que indicava despesas no valor de R$ 3.567,50.
2. Afirma que o valor foi quitado no dia da cirurgia, na tesouraria do nosocômio, pela filha da recorrente. Não obstante, após a cirurgia, no dia 04/08/2020, a autora recebeu no e-mail de sua neta a informação de que havia débito em seu nome, no valor remanescente de R$ 964,66. Indignada, a parte recorrente solicitou a realização de auditoria das despesas hospitalares. Sustenta que os valores constantes na fatura estavam muito maiores que o orçamento prévio, tendo recebido a informação de que o orçamento prévio fornecido foi efetuado de forma equivocada. Em razão disso, aduz que foi obrigada a desembolsar a quantia de R$ 964,66 para quitar a suposta dívida.
3. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para os condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$1.436,01, já considerada a dobra legal, corrigida monetariamente desde o efetivo desembolso, acrescida de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, além do pagamento de indenização pelos danos morais, no importe de R$1.000,00, com correção monetária e juros legais de 1% ao mês a partir da prolação da sentença.
4. Recurso da parte autora e da ré.
5. Em suas razões recursais, a parte ré alega que a r. sentença equivocadamente registrou que a citação, via sistema, para comparecimento à Audiência de Conciliação, foi efetivada, uma vez que a procuradora do Hospital jamais tomou ciência da referida citação, bem como a intimação nunca esteve disponível junto ao painel do representante processual. Suscita preliminar de nulidade, por ausência de citação válida. No mérito, alega que “não há nenhuma prova nos autos de que o Hospital reconheceu erro na apresentação do orçamento, somente a mera narrativa da Autora, assim como não foi juntada a ficha descritiva da cirurgia realizada para atestar a suposta ausência de complicações e tempo de cirurgia, o que afasta qualquer capacidade técnica do Juízo em aferir tais fatos”. Acrescenta que, “ao proceder ao pagamento do valor de R$ 964,66 (novecentos e sessenta e quatro e sessenta e seis centavos), ocorrido em 11/08/2020, no mesmo dia em que foi ao Hospital para que o mesmo lhe desse retorno sobre a análise de sua conta, atestou, inequivocamente, que o valor era devido, único fato incontroverso dos autos”. Defende a inexistência de danos morais.
6. A autora pugna pela majoração do valor da indenização por danos morais. Assevera que é hipossuficiente e ficou bastante preocupada, já que a nova cobrança de R$ 964,66 excedia suas finanças. Acrescenta que possui idade bastante avançada, integra o grupo de risco para a COVID-19, e precisou comparecer ao hospital, acompanhada de um familiar, pelo menos duas vezes, a fim de resolver o ocorrido.
7. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da autora/recorrente (ID 23792547).
8. Nos termos do art. 246, V e § 1o do CPC, a citação será feita por meio eletrônico, sendo as empresas públicas e privadas obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para o recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Do mesmo modo, a Lei 11.419/2006 estabelece que no processo eletrônico todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico (artigo 9°), devendo a consulta ser feita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de considerar-se automaticamente realizada ao fim desse prazo. No caso em exame, consta ter havido expedição eletrônica do mandado de citação da parte ré em 09/09/2020, tendo o sistema registrado ciência automaticamente em 21/09/2020 (ID 11459299 - aba “expedientes” do feito de origem). Portanto, inexiste irregularidade na citação. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação rejeitada.
9. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
10. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC). Trata-se de dever anexo decorrente do princípio boa-fé objetiva, que rege as relações jurídicas contratuais em todas as suas fases (art. 422, CC e Enunciado no 25 das Jornadas de Direito Civil).
11. A mera alegação de ausência de responsabilidade, haja vista constar no orçamento a observação de que os valores poderiam sofrer “substanciais variações para mais ou para menos”, desacompanhada de elementos e documentos probatórios que indiquem que a paciente foi devidamente informada e anuiu com o custo maior do procedimento, não exclui a responsabilidade da parte ré pela inobservância do princípio da informação adequada.
12. Embora seja indubitável o direito do réu/recorrente de receber pelo procedimento, a ausência de prévio consentimento da paciente em arcar com o custo maior do que o incialmente previsto para o tratamento médico, configura falha na prestação de serviço, razão pela qual, no caso em comento, responde o réu/recorrente, objetivamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor (Art., 14, caput, CDC).
13. O fato da autora ter efetuado o pagamento da quantia cobrada a maior, conforme exigido pela parte ré, não denota sua anuência com a cobrança abusiva efetivada pelo nosocômio. Mostra, tão somente, que a paciente, pessoa idosa e hipossuficiente do ponto de vista material e técnico, quitou a suposta dívida para cessar as cobranças.
14. A situação delineada na petição inicial supera os limites do razoável e caracteriza dano moral passível de reparação, haja vista a conduta ilícita da ré, tendo como fundamento cobrança abusiva, em clara violação ao princípio da informação adequada. A medida visa não apenas compensar a autora pelos danos extrapatrimoniais advindos da conduta da parte ré, como também cumprir o caráter pedagógico, desestimulando novos comportamentos ofensivos aos consumidores.
15. Considerando a situação das partes e as circunstâncias da lide, razoável e proporcional a condenação da parte recorrida no pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$1.000,00 (mil reais), a qual entende-se como suficiente a compensar o dano experimentado pela autora, sem proporcionar enriquecimento indevido.
16. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
17. Recurso da autora conhecido e improvido. Recurso do réu conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
18. Considerando a sucumbência recíproca e integral dos recorrentes, condeno as partes no pagamento das custas processuais, pro rata, observado o art. 98, § 3o, do CPC quanto à autora, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado.

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.